Tribunal: TJBA
Processo: 0023666-86.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0023666-86.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MAIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME e outros Advogado(s): BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO, MARIO HERRISSON SPINOLA SOUTO, CELENE OLIMPIA SPINOLA SOUTO; PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, RODRIGO CHAVES ESTRELA, CATARINA QUEIROZ EMBARGADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros Advogado(s): PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, RODRIGO CHAVES ESTRELA, CATARINA QUEIROZ; BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO, MARIO HERRISSON SPINOLA SOUTO, CELENE OLIMPIA SPINOLA SOUTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. OMISSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS QUANTO À SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por MAIA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA – ME e por DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A contra acórdão que reconheceu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgou diretamente o mérito da controvérsia, à luz do art. 1.013, §3º, IV, do CPC. A embargante MAIA sustenta omissão quanto à necessidade de afastamento da multa por embargos protelatórios aplicada na origem; já a DESENBAHIA alega omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à multa por embargos protelatórios aplicada pelo juízo de primeiro grau; (ii) estabelecer se há omissão na fixação da sucumbência mínima atribuída à parte embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, com vistas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão. 4. Considera-se omissa a decisão que deixe de enfrentar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou que incorra nas hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC. 5. O acórdão deixou de se pronunciar sobre a multa imposta pelo juízo primevo por embargos supostamente protelatórios. Reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, evidencia-se que a oposição de embargos de declaração pela parte não teve caráter procrastinatório. Assim, mostra-se devida a exclusão da penalidade de 1% sobre o valor atualizado da causa. 6. Quanto à alegada omissão pela DESENBAHIA sobre a fixação da sucumbência, não se verifica vício, pois o acórdão expressamente reconheceu a sucumbência recíproca e fixou proporcionalmente os ônus processuais e os honorários de sucumbência. 7. A mera discordância quanto ao conteúdo da decisão judicial não justifica a interposição de embargos de declaração, devendo prevalecer a clareza da fundamentação apresentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração da MAIA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA – ME conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. 9. Embargos de declaração da DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. É cabível o afastamento da multa por embargos protelatórios quando reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, evidenciando-se a legitimidade da oposição dos aclaratórios apontando os vícios da sentença. 2. A decisão que expressamente enfrenta a questão da sucumbência recíproca e fixa proporcionalmente os ônus processuais e honorários não padece de omissão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, §2º; 1.013, §3º, IV; 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.12.2020, DJe 18.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos n. 0023666-86.1998.8.05.0001, onde figura como Embargantes e Embargadas MAIA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA. – ME e DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS ACLARATÓRIOS APELANTE E CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DA APELADA, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA